Tribunal: TJSP
Processo: 1096466-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Ação ajuizada pelo SENAI em face de pessoa jurídica de direito privado. Entidade paraestatal com natureza de pessoa jurídica de direito privado. Não configuração da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública. LEGITIMIDADE ATIVA. Contribuição e adicional das empresas da categoria econômica da indústria. Reconhecida a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Ação ajuizada pelo SENAI em face de pessoa jurídica de direito privado. Entidade paraestatal com natureza de pessoa jurídica de direito privado. Não configuração da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública. LEGITIMIDADE ATIVA. Contribuição e adicional das empresas da categoria econômica da indústria. Reconhecida a legitimidade do SENAI para promover a fiscalização das empresas e ajuizar ação. Inteligência do Decreto Lei no 4.048/42 e do art. 6o do Decreto-lei no 6.246/44. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRIBUIÇÃO GERAL E CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI. Contribuição geral a que empresa está sujeita nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 4.048/42, o qual dispõe que os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria são obrigados ao pagamento de contribuição mensal para montagem e custeio de escolas. A contribuição adicional, prevista no art. 6o do Decreto-lei no 4.048/42, é devida pela empresa industrial que tem mais de quinhentos funcionários. O quadro de empregados deve ser considerado em sua totalidade, ainda que alguns não estejam diretamente ligados à atividade industrial, ou que as filiais não se encontrem no mesmo estado da matriz. Precedentes. Empresa que se enquadra no conceito de empresa industrial e está obrigada ao recolhimento da contribuição geral e da contribuição adicional. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.